Tribunal: TJMT
Processo: 1042786-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042786-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[EDNA MATEUS VENTURA - CPF: 010.551.371-73 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLINIPREV CONSULTORIOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 04.145.176/0005-16 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRAZO LEGAL NÃO OBSERVADO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência ou do recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação, configura deserção do recurso inominado.

2.

O relator pode reavaliar a concessão de justiça gratuita no juízo
ad quem
ao exercer o juízo de admissibilidade, independentemente de decisão anterior proferida pelo juízo de origem.

3.

A prévia intimação com prazo e advertência expressos afasta a alegação de surpresa e assegura o contraditório.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EDNA MATEUS VENTURA interpõe agravo interno (Id 323836870), requerendo a reforma da decisão monocrática para que seja afastada a deserção e conhecido o recurso inominado.

CLINIPREV CONSULTÓRIOS MÉDICOS LTDA, em contrarrazões (Id 328955869), pugna pelo não conhecimento do agravo interno e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026